Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO INCIDENTE. ÍNDICES PERCENTUAIS DIVERSOS DOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO.

I - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

II – Constatados erros nos cálculos apresentados pela parte autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.

III – Apelação desprovida.